Tribunal: TJES
Processo: 0012368-72.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012368-72.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JHONATAN SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –

CONCURSO
PÚBLICO
–
SOLDADO COMBATENTE – EDITAL CFSd 01/2018 – AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA –
ALTERAÇÃO
DOS CRITÉRIOS APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADOS – VIOLAÇÃO
DAS REGRAS DO EDITAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – ILEGALIDADE DO ATO –
CLASSIFICAÇÃO DO APELADO ALTERADA – PREJUÍZO EVIDENTE –

ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Discute-se nos presentes autos a (i)legalidade do ato praticado pela Administração Pública,
que editou e publicou o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura do Concurso, alterando as regras de classificação e aprovação dos candidatos na 4º Etapa do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado Combatente
(Edital de Abertura n. 01/2018)
, após a sua realização e após a divulgação dos resultados, em razão do elevado índice de reprovação.

2.

O edital representa a
“lei do concurso”
, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame
.

3
.

No caso em apreço,
a Administração Pública afrontou o Princípio da Vinculação ao edital quando alterou as regras no curso do concurso, após a realização da etapa objeto da modificação, hipótese que não encontra amparo no Ordenamento Jurídico.

4
.
O edital de concurso público não é engessado e imutável no curso do certame. Nada obstante, as suas eventuais modificações devem ser excepcionais, vale dizer, para os casos de adequá-lo à nova legislação ou para corrigir erro material, evitando ferir princípios constitucionais aos quais todos estão submetidos, inclusive a Administração Pública, como os da moralidade e impessoalidade.

5
.

N
o
caso em tela,
não há amparo para a alteração dos critérios de classificação, restando patente
o prejuízo causado ao apelado que, muito embora não tenha sido classificado dentro do número de vagas originariamente ofertadas, viu sua posição cair drasticamente, da
279
º
(ducentésima septuagésima nona)

para

a

680ª
(sexcentésima octogésima)
. Patente, pois, a
ilegalidade do ato praticado pela Administração,
que
não se confund
e
como simples alteração de gabarito, como tenta fazer crer o apelante, sendo possível a atuação do Poder Judiciário com o intuito de zelar pela observância dos Princípios Administrativos.

6
.

Recurso desprovido
.
Remessa Necessária prejudicada. Efeito suspensivo indeferido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0012368-72.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JHONATAN SILVA PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: VICTOR MARQUES - ES21565-A

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de
Remessa Necessária e R
ecurso de
A
pelação interposto
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a sentença
digitalizada às

fls.
269/273
, proferida pel
a
MM.
J
u
íza

de Direito
da

4ª
Vara d
e
Fazenda Pública
Estadual,
Municipal,
Registros Públicos, Meio Ambiente
e Saúde
d
e

Vitória
, Jorge
Sayonara Couto Bittencourt
, que n
a

A
ção
O
rdinária
ajuizada
por

JHONATAN SILVA PEREIRA
,

julgou procedente a pretensão autoral e condenou o requerido a reintegrar o autor no certame regido pelo Edital CFSd nº 01/2018, bem como permitir que este participe das demais etapas do concurso, devendo, ainda, ser considerada a posição que este obteve antes da retificação do resultado do Exame Psicológico (5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2018). Determinou, ainda, que sendo o requerente aprovado em todas as etapas do curso de formação de soldados, que seja nomeado e empossado no cargo de soldado combatente. Nesses termos, confirmou a medida liminar antes deferida e condenou o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignad
o

o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta
em suas razões
digitalizadas às
fls.
275/285-v
,
que
I)

com base no seu poder de autotutela, adequou o critério eliminatório desproporcional, inicialmente adotado na etapa psicotécnica, com vistas a impedir a reprovação massiva e desnecessária que ocorreria, o que não caracteriza violação do dever de vinculação ao edital
;

II)

a alteração editalícia não gerou a eliminação do apelado do certame
;

III)
o apelado sequer estava classificado dentro do número de vagas ofertadas, pois, apenas após a publicação do 6º Termo de Retificação, que aumentou o número de vagas para 650, é que o apelado passou a ocupar a classificação dentro da quantidade de vagas disponibilizadas para o cargo almejado
;

IV)

ao Poder Judiciário é vedado intervir no mérito do ato administrativo
;
V)

deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente apelo, tendo em vista que manutenção da sentença acarretará situação irreversível
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, o apelado
ajuizou

Ação Ordinária
argumentando que
após a realização e publicação do resultado de exame psicotécnico realizado em concurso público para o cargo de Soldado Combatente
Bombeiro Militar
,
houve a
reformul
ação

d
o item que previa que a reprovação do candidato ocorreria caso não atingisse os percentis esperados em uma ou mais características, passando a dispor que o candidato seria considerado contraindicado se não atendesse aos percentuais esperados em três, ou mais, características.

Argumenta
que o exame
psicotécnico
regido pelo
edital
inaugural ger
ou
um grande índice de reprovação dos candidatos,
razão pela qual foi realizada a

dita a
lteração, p
or meio do
5º Termo de Retificação do Edital
e, que, ao final,
acabou por reposicionar
o apelado
para

a

680ª
(sexcentésima octogésima)

posição, fora do número de vagas disponíveis
(
250
vagas
), sendo que este ocupava
antes
a
279
º
(ducentésima septuagésima nona)

posição na classificação
.

De fato, na redação original do edital CFSd nº 1/2018 constou
em seu Anexo III (fl.27)
que a eliminação dos candidatos no exame psicossomático ocorreria com a contraindicação de apenas “uma ou mais” características psicossomáticas.

Segundo sustentou o ora apelado, c
om o elevado número de reprovação
no exame psicossomático
, a Administração Pública publicou o 5º Termo de Retificação do Edital
(fls. 44-v/45)
,
por meio do qual
ampli
ou
para “três ou mais” características psicossomáticas a ensejar a eliminação dos candidatos.

De acordo com tal alteração editalícia
, os candidatos que
haviam sido
eliminados em razão de contraindicação de apenas uma ou duas características psicossomáticas,
passaram a
ser considerados habilitados para prosseguir nas demais etapas do certame.

P
ois bem.

Discute-se nos presentes autos a
(i)
legalidade do ato praticado pela Administração Pública, que editou e publicou o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura do Concurso, alterando as regras de classificação e aprovação dos candidatos na 4º Etapa do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado Combatente (Edital de Abertura n. 01/2018), após a sua realização e após a divulgação dos resultados, em razão do elevado índice de reprovação.

A temática relacionada à alteração das regras do edital no decorrer do certame já foi exaustivamente analisada por este Tribunal de Justiça que, em uníssono, a considera ilegal. Confira-se:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM PREJUÍZO DE CANDIDATO QUE HAVIA SIDO CONSIDERADO APTO PELA REGRA EDITALÍCIA ORIGINÁRIA. ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. - O excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu que Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira (MS 27160, Tribunal Pleno, Relator: Min. Joaquim Barbosa, julgamento: 18-12-2008, publicação: 06-03-2009). 2. - Está sedimentado no egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que foi ilegal, no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar regido pelo Edital n. 01/2018, a opção da Administração, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, por retificar o edital para permitir a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto.
Nesse sentido: Agravo de instrumento n. 0017005-03.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, data do julgamento: 18-02-2020, data da publicação no Diário: 28-02-2020; Agravo de instrumento n. 0021200-31.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 21.02.2020
[...]
- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003060, Relator: Dair José Bregunce
d
e Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021).

Ainda, em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:
“O poder-dever de autotutela não respalda a atitude da Administração Pública, porquanto a alteração dos requisitos do exame psicotécnico, após a publicação do resultado dessa etapa, embasada na alta taxa de reprovação dos candidatos também afronta os princípios da boa-fé e da moralidade”
. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024190211789, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy – Relator Substituto: Ana Cl
á
udia Rodrigues
d
e Faria, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 17/05/2022).

Dessa forma, como se sabe, o edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.

Nesse sentido, destac
a-se
que o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento acerca da questão, ao destacar ser
“assente na jurisprudência pátria que o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração; é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório [...]”
.
(EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013).

E, mais recentemente, reafirmando a sua posição,
destacou que

“[...] A parêmia de que o edital é lei do concurso obriga a Administração Pública e o candidato à sua fiel observância, pena de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia [...]”
.
(RMS 51.136/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).

In casu, a Administração Pública afrontou o Princípio da Vinculação ao edital quando alterou as regras no curso do concurso, após a realização da etapa objeto da modificação, hipótese que não encontra amparo no Ordenamento Jurídico.

Relembro que o edital de concurso público não é – nem poderia ser – engessado e imutável no curso do certame. Nada obstante, as suas eventuais modificações devem ser excepcionais, vale dizer, para os casos de adequá-lo à nova legislação ou para corrigir erro material, evitando ferir princípios constitucionais aos quais todos estão submetidos, inclusive a Administração Pública, como os da moralidade e impessoalidade.

Nesse sentido, destaco a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DO PIAUÍ. CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ORAIS. ALTERAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO PROCESSO DE SELEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça tem legitimidade para fiscalizar, inclusive de ofício, os atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário (MS 26.163, rel. min. Carmem Lúcia, DJe 04.09.2008).
2. Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira. Precedentes.
(RE 318.106, rel. min. Ellen Gracie, DJ 18.11.2005). 3. No caso, a alteração das regras do concurso teria sido motivada por suposta ambiguidade de norma do edital acerca de critérios de classificação para a prova oral. Ficou evidenciado, contudo, que o critério de escolha dos candidatos que deveriam ser convocados para as provas orais do concurso para a magistratura do Estado do Piauí já estava claramente delimitado quando da publicação do Edital nº 1/2007.
4. A pretensão de alteração das regras do edital é medida que afronta o princípio da moralidade e da impessoalidade, pois não se pode permitir que haja, no curso de determinado processo de seleção, ainda que de forma velada, escolha direcionada dos candidatos habilitados às provas orais, especialmente quando já concluída a fase das provas escritas subjetivas e divulgadas as notas provisórias de todos os candidatos.
5. Ordem denegada (STF, MS n.º 27160, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, J 18/12/2008, DJ 05/03/2009).

Com efeito, n
o
caso em tela
não há amparo para a alteração dos critérios de classificação, restando patente
o prejuízo causado ao apelado que, muito embora não tenha sido classificado dentro do número de vagas originariamente ofertadas, viu sua posição cair drasticamente, da
279
º
(ducentésima septuagésima nona)

para

a

680ª
(sexcentésima octogésima)
.

Patente, pois, a
ilegalidade do ato praticado pela Administração,
que
não se confund
e
como simples alteração de gabarito, como tenta fazer crer o apelante, sendo possível a atuação do Poder Judiciário com o intuito de zelar pela observância dos Princípios Administrativos.

O entendimento ora adotado encontra guarida neste Egrégio Tribunal, conforme julgados que seguem:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM), conforme Edital publicado em 22/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto. 2. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já firmaram o entendimento de que a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos. 3. In casu, os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios.
4. Considerando que não se está diante, como afirma o apelante, de hipótese semelhante à alteração de gabarito de prova, mas sim alteração de critério objetivo de avaliação, afasta-se a alegação de que, neste caso concreto, estaria o Poder Judiciário intervindo em critério de correção da banca examinadora, atitude refutada pelo Supremo Tribunal Federal.
5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190130948, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA E PUBLICAÇÃO DO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inicialmente, mister destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição. 2. Ademais, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital. (MS 14.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017). 3. In casu, a alteração das regras do edital pela banca examinadora após a submissão dos candidatos a avaliação psicológica e publicação do respectivo resultado, configura violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e, portanto, constitui medida manifestamente ilegal. 4. Assim, é evidente que a Administração Pública possui a prerrogativa de anular ou de revogar seus próprios atos em consonância com o princípio da autotutela (art. 53 da Lei n° 9.784/99 e Súmula n° 473 do STF), porém as eventuais modificações do edital devem ser excepcionais, ou seja, para os casos em que for necessário adequá-lo à nova legislação ou para corrigir erro material, sempre observando os princípios da legalidade, vinculação ao edital, razoabilidade e moralidade.
5. Portanto, em atenção aos princípios mencionados, não pode a Administração flexibilizar as regras do edital quanto aos critérios de avaliação psicotécnica no presente caso, tendo em vista que gerou nítidos prejuízos ao apelante e está em discordância com os preceitos constitucionais vigentes.
6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190126102, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021).

Destarte, nos termos da fundamentação acima, deve ser
mant
ida
a concessão da tutela provisória
confirmada pela sentença apelada
para o fim de determinar ao Estado que permita
ao apelado
, contanto que aprovad
o
em todas as etapas do certame, inclusive no curso de formação, dentro do número de vagas oferecidas, a nomeação e posse no cargo de Soldado Combatente.

A
ssim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto e julgo prejudicada a Remessa Necessária.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, considerando o grau de complexidade da causa e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO. Outrossim, julgar prejudicada a Remessa Necessária.